Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Número do processo: 0703257-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: PATRICIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703257-25.2020.8.07.0000), ajuizada por PATRICIA BITTENCOURT e outro. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante, sob o fundamento de que houve excesso de execução e o saldo remanescente do devedor é de R$229.697,73 (duzentos e vinte e nove mil reais e seiscentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos). Por fim, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que, em analogia ao art. 85, §8o, e considerando-se que nenhuma das partes informou o correto valor devido, fixados em R$5.000,00 (ID 50316833). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede que seja reconhecido o excesso de execução. Pede também que haja a reforma da decisão agravada, fixando os honorários de sucumbência dos patronos da agravante sobre o excesso da execução, nos termos da lei. Narra que a sentença que fixou os valores locativos foi clara ao determinar o valor do aluguel mínimo mensal, de R$ 166.600,00 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos reais), passaria a valer a partir da citação (março/2015), nos termos do art. 69 do Lei no 8.245/911, com atualização na periodicidade (anualmente, em maio) e pelos índices previsto na cláusula quarto do contrato inicialmente firmado entre as partes (IPC/FIPE). Afirma que a sentença executada determinou que o novo aluguel passaria a valer somente a partir da data da citação (março/2015), sendo que o pagamento deste montante só poderia ser cobrado em abril de 2015, vez que vedada a cobrança antecipada de aluguéis, nos termos do art. 20 da Lei no 8.245/91. Afirma que contador errou ao considerar o acumulado do índice de correção de junho de 2014 a junho de 2015 em seus cálculos. Ou seja, reajustou o valor do locativo com base em índice de correção incidente muito antes da revisão do aluguel, em total inobservância dos preceitos legais. Alega que tal equívoco não somente aumentou consideravelmente o valor final do quanto supostamente devido pela agravante, vez que gerou uma diferença no valor mensal de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), refletindo em todos os meses subsequentes, como também fez incidir o novo aluguel por período muito anterior ao da citação, em flagrante descumprimento do comando da sentença. Argumenta que ao considerar o acumulado do ano anterior inteiro (junho de 2014 a junho de 2015), o contador chegou a um resultado que só seria possível se o aluguel fixado em sentença estivesse sendo praticado durante todo ano anterior, muito antes da citação. Esclarece que, como o novo aluguel retroage somente até a data da citação (março de 2015), por óbvio que apenas se poderia considerar o acumulado do índice de correção incidente de março de 2015 até maio de 2015, e não todo período do ano anterior. Acrescenta que, conforme demonstrado acima, evidente que o contador utilizou o índice acumulado de um ano inteiro para chegar ao resultado da atualização do aluguel, quando deveria ter utilizado somente os índices mensais a partir da citação. Em relação aos honorários de sucumbência, alega que fixação dos honorários de sucumbência da agravante não condiz com o disposto em lei, nem foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo. Alega que não há justificativa legal para a utilização deste dispositivo em detrimento do dispositivo correto, no caso, o § 2o, do art. 85, do CPC. Sustenta que o valor dado à execução pelas agravadas, de maneira excessiva e irresponsável, foi de R$ 3.831.106,32, dos quais o próprio juízo reconheceu como excessivo o montante de R$ 3.456.370,78. Afirma que, no caso dos autos os honorários deveriam ter sido fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando o excesso de execução. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 14191884 e 14191885). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. I – EXCESSO DE EXECUÇÃO Em seu agravo de instrumento, o agravante pede que seja reconhecer haver ainda excesso de execução, homologando os cálculos apresentados ou, subsidiariamente, remetendo os autos ao contador judicial para que este os refaça respeitando a lei e jurisprudência. Pede também que haja a reforma da decisão agravada, fixando os honorários de sucumbência dos patronos da agravante sobre o excesso da execução, nos termos da lei. Narra que a sentença que fixou os valores locativos foi clara ao determinar que o valor do aluguel mínimo mensal, de R$ 166.600,00 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos reais), passaria a valer a partir da citação (março/2015), nos termos do art. 69 do Lei no 8.245/911, com atualização na periodicidade (anualmente, em maio) e pelos índices previsto na cláusula quarto do contrato inicialmente firmado entre as partes (IPC/FIPE). Afirma que a sentença executada determinou que o novo aluguel passaria a valer somente a partir da data da citação (março/2015), sendo que o pagamento deste montante só poderia ser cobrado em abril de 2015, vez que vedada a cobrança antecipada de aluguéis, nos termos do art. 20 da Lei no 8.245/91. Afirma que contador errou ao considerar o acumulado do índice de correção de junho de 2014 a junho de 2015 em seus cálculos. Ou seja, reajustou o valor do locativo com base em índice de correção incidente muito antes da revisão do aluguel, em total inobservância dos preceitos legais. Alega que tal equívoco não somente aumentou consideravelmente o valor final do quanto supostamente devido pela agravante, vez que gerou uma diferença no valor mensal de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), refletindo em todos os meses subsequentes, como também fez incidir o novo aluguel por período muito anterior ao da citação, em flagrante descumprimento do comando da sentença. Argumenta que ao considerar o acumulado do ano anterior inteiro (junho de 2014 a junho de 2015), o contador chegou a um resultado que só seria possível se o aluguel fixado em sentença estivesse sendo praticado durante todo ano anterior, muito antes da citação. Esclarece que, como o novo aluguel retroage somente até a data da citação (março de 2015), por óbvio que apenas se poderia considerar o acumulado do índice de correção incidente de março de 2015 até maio de 2015, e não todo período do ano anterior. Acrescenta que, conforme demonstrado acima, evidente que o contador utilizou o índice acumulado de um ano inteiro para chegar ao resultado da atualização do aluguel, quando deveria ter utilizado somente os índices mensais a partir da citação. Com efeito, a sentença proferida na ação de conhecimento no 2014.01.1.193514-7, fixou os valores de aluguel mínimo mensal em R$ 166.600,00 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos reais), “a partir da citação, que deverá ser atualizado na peridiocidade e pelos índices previstos no contrato. [...] Condeno, ainda, o requerido a pagar as eventuais diferenças dos aluguéis vencidos, que deverão ser executadas nos presentes autos e pagas de uma só vez, conforme disposto no artigos 68, §2o, e 73 da Lei no 8.245/91” (ID 29170010). A citação nos autos do processo de origem ocorre em março de 2015, devendo esta data ser considerada para início do novo valor de aluguel (R$ 166.600,00). A cláusula quarta do contrato entabulado pelas partes prevê que “(...) O valor do aluguel será reajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrida no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV, ficando desde já acordado que o reajuste passará automaticamente a ser feito na menor periodicidade permitida por legislação superveniente à atual e terá como data-base a data do último reajustamento do aluguel, desde que tal periodicidade não seja inferior à mensal (...)” – ID 41791214 – pág. 5. O parágrafo primeiro da cláusula quarta do referido contrato esclarece que o pagamento do aluguel se dá 30 dias após seja conferida eficácia ao contrato: “O pagamento do aluguel, seja mínimo ou percentual, será iniciado 30 (trinta) dias após a data em que se verificar a condição para que ao presente contrato seja conferida eficácia, nos termos do Parágrafo Único, da Cláusula Nona, abaixo”. O parágrafo segundo acrescenta ainda que “Com relação ao pagamento do primeiro aluguel, será o valor proporcional ao número de dias até o vencimento do mês” (ID 41791214 – pág. 5). Pela redação dos parágrafos da cláusula quarta do contrato, verifica-se que a data de pagamento do aluguel é imediatamente após o mês correspondente. Ou seja: o aluguel de um mês é pago no mês seguinte, mas levando em consideração o índice do período, o que afasta a alegação do agravante de que a correção deveria ser apenas nos meses seguintes aos meses de aluguel. Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, a correção do índice não deve considerar apenas o período a partir da citação, mas sim respeitar a cláusula quarta do contrato entabulado pelas partes, que prevê que o valor do aluguel será reajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrida no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV (ID 41791214 – pág. 5). Note-se que isto foi decidido pela sentença, que já transitou em julgado (ID 29170010). O art. 69 do Lei no 8.245/1991 prevê que “O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel”. Por meio do acórdão que julgou a apelação das partes, ficou consignado que os juros de mora sobre a diferença do valor do aluguel devido durante a tramitação ação revisional fluiriam a partir da intimação do executado para o cumprimento da sentença, bem como a determinação para que os depósitos referentes ao imóvel fossem depositados em conta judicial vinculado ao processo em tramite na 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 29170050). De fato, não se vislumbra a existência de qualquer equívoco nos cálculos de ID 44613443 em relação à incidência de juros de mora, os quais foram computados a partir da intimação no cumprimento de sentença (26/3/2019). Assim, neste momento processual não há elementos que apontem para a incorreção dos cálculos. II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em seu recurso, o agravante sustenta que os honorários de sucumbência, alega que fixação dos honorários de sucumbência da agravante, que não condiz com o disposto em lei, nem foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo. Alega que não há justificativa legal para a utilização deste dispositivo em detrimento do dispositivo correto, no caso, o § 2o, do art. 85, do CPC. Sustenta que o valor dado à execução pelas agravadas, de maneira excessiva e irresponsável, foi de R$ 3.831.106,32, dos quais o próprio juízo reconheceu como excessivo o montante de R$ 3.456.370,78. Afirma que no caso dos autos os honorários deveriam ter sido fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando o excesso de execução. Conforme supracitado, o agravante pretende que os honorários advocatícios sejam fixados com base no excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, no montante de R$ 3.456.370,78, levando em consideração os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC. Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC teria como consequência a fixação de honorários em patamar próximo a R$ 345.637.07 (10%), o que não se coaduna com a complexidade da presente impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Com efeito, a fixação da remuneração do advogado deve estar consonância com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §8o, CPC). Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades da demanda, apesar de ser plenamente possível a incidência do art. 85, §8o, do CPC ao caso dos autos, percebe-se que há desproporção na fixação dos honorários advocatícios relativos à impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto foram fixados em apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que o excesso de execução apurado foi de R$ 3.456.370,78 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta reais e setenta e oito centavos). Portanto, presente a plausibilidade nas alegações recursais, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Intimem-se a parte agravada, para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator